Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-82.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711505-82.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA OLIMPIA DA COSTA EXECUTADO: ALEXANDRE JOSE DE MATOS SILVA, ERICA JANDIRA CEOLIN SILVA D E C I S Ã O À Secretaria para expedir os Alvarás de Levantamento, observando os dados informados. Revejo a decisão de ID 35871354 e defiro o pedido da parte de depósito dos valores diretamente na sua conta. À exequente para ratificar os dados da conta para depósito, presta a informação, à Secretaria para oficiar ao órgão empregador informando os novos dados da conta para depósito das parcelas. Caberá à exequente a apresentação de planilha semestralmente informando as datas e os valores pagos. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de julho de 2022 15:22:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador